Tribunal: TJDFT
Processo: 0731470-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. APURAÇÃO DO PREÇO DE MERCADO. LAUDO PERICIAL. CONSISTÊNCIA TÉCNICA. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.
I. Deve ser mantida a homologação de laudo pericial elaborado de acordo com as diretivas do artigo 473 do Código de Processo Civil e que não se ressente de falhas ou imprecisões técnicas hábeis a comprometer a sua aptidão probatória.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.